Tribunal: TJSP
Processo: 1007560-16.2018.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
Apelação cível. Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer. Fornecimento de medicamento prescrito ao requerente, portadora de câncer (adenocarcinoma de próstata). Sentença de procedência. Inconformismo da ré.

Relatório médico. Negativa de cobertura. Impossibilidade. Havendo expressa indicação médica, não pode prevalecer negativa de cobertura do custeio ou fornecimento de medicamentos

Ementa:

Apelação cível. Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer. Fornecimento de medicamento prescrito ao requerente, portadora de câncer (adenocarcinoma de próstata). Sentença de procedência. Inconformismo da ré.

Relatório médico. Negativa de cobertura. Impossibilidade. Havendo expressa indicação médica, não pode prevalecer negativa de cobertura do custeio ou fornecimento de medicamentos associados a tratamento quimioterápico, ainda que de natureza experimental ou não previsto no rol de procedimentos da ANS. Súmulas nos 95 e 102 deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.

Código de Defesa do Consumidor. Aplicabilidade. Artigos 2o e 3o da Lei no 8.078/1990. Súmulas no 100 deste Egrégio Tribunal de Justiça e no 608 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Fornecedor que deve assumir o risco do negócio que está fornecendo. Caveat venditor.

Sentença mantida. Recurso desprovido.